Tribunal: TJBA
Processo: 8008512-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8008512-85.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO MOREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA (OAB:BA19031-A), KLEBER KOWALSKI CORREA (OAB:BA24671-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, cessada administrativamente pelo INSS após perícia revisional. A parte autora alegou permanência e agravamento do quadro clínico, com patologias ortopédicas incapacitantes, além de condições pessoais que inviabilizariam sua reinserção profissional. Requereu, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente ou encaminhamento à reabilitação profissional. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial que atestou plena capacidade laborativa, indeferindo o pleito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) aferir se o laudo pericial judicial é idôneo e suficiente para afastar a alegação de incapacidade laboral; (ii) verificar se, mesmo diante da conclusão pericial, as condições pessoais e socioeconômicas do autor autorizariam a concessão da aposentadoria por invalidez; (iii) analisar a possibilidade de concessão subsidiária de auxílio-acidente ou encaminhamento à reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário exige comprovação de incapacidade laboral, total e permanente ou total e temporária, respectivamente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91. A prova pericial produzida por médico de confiança do juízo diagnosticou o autor com patologias ortopédicas (CID M54.2, M54.5 e M51.8), mas concluiu de forma categórica pela sua plena aptidão para o exercício das atividades habituais, recomendando apenas medidas preventivas com base na NR-17 do MTE. A impugnação do laudo pelo autor foi analisada mediante apresentação de laudo complementar, no qual o perito reiterou suas conclusões técnicas, demonstrando consistência, detalhamento e enfrentamento dos quesitos apresentados, não havendo elementos probatórios que infirmem a perícia. A análise das condições pessoais e socioeconômicas do segurado para fins de concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade parcial, o que não foi constatado no caso concreto, inviabilizando a aplicação da Súmula 47 da TNU. A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema 416 do STJ, exige a existência de redução permanente da capacidade laboral. Ausente qualquer limitação funcional constatada na perícia, não se verifica o direito ao benefício. O encaminhamento à reabilitação profissional pressupõe incapacidade para a atividade habitual (art. 62 da Lei nº 8.213/91), o que não foi reconhecido pela perícia médica judicial, tornando incabível a medida. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC/2015, art. 371; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.06.2010 (Tema 416); TNU, Súmula 47; TJ-BA, Apelação 80039369220228050103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.07.2025; TJ-BA, Apelação 80059248620238050080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.04.2022; TJ-BA, Apelação 80025168420218050039, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008512-85.2018.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: FERNANDO MOREIRA DO NASCIMENTO e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora